Tribunal: TJMT
Processo: 1019051-36.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019051-36.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE SOARES - CPF: 060.747.851-98 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENDONCA PERES - CPF: 926.166.314-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – VERSÃO DEFENSIVA CONTROVERSA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS POR NÃO SE REVELAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima ou que, por erro justificado pelas circunstâncias, acreditou que ocorresse.

De acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Felipe Soares
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal n.

3272-20.2017.811.0100
(código n.

68375
), que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e surpresa, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP, determinando sua submissão ao júri popular (Id. 28305541).

Nas razões recursais constantes do Id. 28305950, o acusado
Felipe Soares
requereu, em síntese, a absolvição sumária, ao argumento de que teria agido em legítima defesa, ou, subsidiariamente, a anulação por ausência de fundamentação, ou mesmo o decote das qualificadoras descritas na pronúncia, por não corresponderem aos fatos.

No mais, pediu o arbitramento de honorários em favor do advogado dativo.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais adversas, que foram anexadas no Id. 28305953, pleiteando a manutenção integral da decisão.

A pronúncia foi mantida em sede de juízo de retratação (Id. 28305955), com o encaminhamento dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme o parecer lançado no Id. 30044950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020